Tribunal: TJDFT
Processo: 0003120-03.2019.8.07.0006
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. RESISTÊNCIA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. O conjunto probatório confirma a prática dos crimes de desacato e de resistência praticados pelo acusado, tornando-se inviável o pleito absolutório por insuficiência de provas.
2. Não prospera a alegação de ausência de dolo porque ficou demonstrada pelas palavras proferidas a intenção de menosprezar a função pública.
3. A embriaguez do réu não tem o condão de afastar o dolo nos crimes de resistência e de desacato, pois apenas a embriaguez completa e acidental é capaz de excluir a responsabilidade penal, não sendo apta, para tanto, quando voluntária ou culposamente o agente se põe embriagado
4. Os depoimentos prestados pelos agentes policiais são merecedores de fé na medida em que provêm de agentes públicos no exercício de suas funções e não destoam do conjunto probatório.
5. Havendo pedido expresso, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral (STJ, REsp 1.643.051/MS). Não obstante, montante que se mostra elevado deve ser reduzido.
6. APELO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.